Tribunal: STF
Processo: ARE 1317587
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO EXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA (CPC, ART. 85, § 11). MAJORAÇÃO. 



    1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto aos efeitos salariais da transposição ao regime estatutário – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Agravo interno desprovido.